Tribunal: TJBA
Processo: 8071052-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071052-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: GEORGE CRAIG DE GOES CALMON FILHO e outro Advogado(s): EDUARDO AMIN MENEZES HASSAN AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES COGNITIVOS DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceções de pré-executividade nas quais arguiram prescrição do redirecionamento, inexistência de dissolução irregular, ilegitimidade passiva de sócia cotista, ausência de ato ilícito específico e impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prescrição do redirecionamento, ocorrido mais de seis anos após a suposta dissolução irregular, pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade; (ii) saber se a inaptidão cadastral, associada a outros elementos, caracteriza dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento; (iii) saber se a condição de mera sócia cotista, sem exercício de administração, afasta a responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN e pode ser reconhecida pela via eleita; (iv) saber se a ausência de demonstração de ato ilícito específico imputado ao sócio-administrador obsta o redirecionamento; (v) saber se os valores bloqueados, de natureza alegadamente salarial e inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis na forma do Tema 1.235 do STJ. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ, não constituindo substituto dos embargos à execução. 4. A análise da prescrição do redirecionamento exige exame de todo o iter processual da execução — marcos interruptivos, suspensões pelo art. 40 da LEF e efeitos do Tema 444 do STJ —, demandando cognição exauriente incompatível com a via eleita. 5. Embora o Tema 981 do STJ vede presumir dissolução irregular pela simples inaptidão cadastral, a decisão agravada se fundou em conjunto probatório mais amplo — não localização da empresa no domicílio fiscal, ausência de bens penhoráveis e impossibilidade de citação da pessoa jurídica —, cuja suficiência exige exame aprofundado igualmente incompatível com a cognição sumária. 6. A ilegitimidade da sócia cotista, embora juridicamente relevante à luz da Súmula 430 do STJ e do art. 135, III, do CTN, demanda apuração sobre eventual exercício de fato de poderes de gestão no período da dissolução irregular, o que pode superar os limites da prova documental já juntada. 7. A dissolução irregular da sociedade, quando comprovada, configura o próprio ato ilícito autorizador do redirecionamento ao sócio-administrador em exercício à época, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo a controvérsia sobre sua ocorrência e sobre o exercício da administração matéria a ser dirimida com instrução adequada. 8. A impenhorabilidade prevista no Tema 1.235 do STJ exige comprovação robusta da natureza alimentar dos valores bloqueados, não suprida apenas por declarações de imposto de renda, sendo necessários contracheques, extratos bancários detalhados ou declaração do empregador. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de prescrição do redirecionamento, inexistência de dissolução irregular e ausência de ato ilícito específico quando a solução dessas questões depender do exame do conjunto fático-probatório da execução, demandando instrução incompatível com a cognição sumária da via eleita. 2. A ilegitimidade de sócia cotista sem exercício formal de administração e a impenhorabilidade de valores de natureza salarial inferiores a 40 salários mínimos, embora matérias em tese cognoscíveis em exceção de pré-executividade, exigem prova robusta e pré-constituída nos autos — respectivamente, da ausência de gestão de fato no período da dissolução irregular e da origem alimentar dos valores bloqueados —, sob pena de indeferimento da via eleita." _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, arts. 833, IV e X, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 430; STJ, Tema 444; STJ, Tema 981; STJ, Tema 1.235; STJ, REsp nº 1.371.128/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071052-31.2025.8.05.0000, sendo Agravantes George Craig de Góes Calmon Filho e outro e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator